Tribunal: STF
Processo: HC 75945
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
EMENTA: Crime contra a ordem tributária (L. 8.197/90, art.
1º, I): infração material - ao contrário do que sucedia no tipo
similar da L. 4.729/65 -, à consumação da qual é essencial que, da
omissão da informação devida ou da prestação da informação falsa,
haja resultado efetiva supressão ou redução do tributo:
circunstância elementar, entretanto, em cuja verificação, duvidosa
no caso, não se detiveram as decisões condenatórias: nulidade.